Tribunal: TJSP
Processo: 3000503-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – VAGA EM UTI E CIRURGIA CARDÍACA.
D. Juízo a quo deferiu liminar para disponibilização de vaga em UTI, bem como realização de cirurgia para correção de disfunção cardíaca em função de dissecção aórtica, imediatamente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 – Presente recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – VAGA EM UTI E CIRURGIA CARDÍACA.
D. Juízo a quo deferiu liminar para disponibilização de vaga em UTI, bem como realização de cirurgia para correção de disfunção cardíaca em função de dissecção aórtica, imediatamente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 – Presente recurso verte-se contra referida decisão.
TESE 106 DO STJ – VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – REsp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia a disponibilização de vaga em UTI, bem como realização de cirurgia.
MÉRITO – Direito à saúde – Garantia fundamental – Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal.
TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Gravidade do quadro demonstrada, o que inclusive justifica a fixação de prazo exíguo para disponibilização de vaga em UTI, bem como realização de cirurgia – Jurisprudência oriunda desta C. 8a Câmara de Direito Público.
MULTA DIÁRIA – Instrumento utilizado para coibir o vencido a cumprir obrigação que lhe foi imposta – Imposição à Fazenda Pública Estadual e Municipais – Admissibilidade – Inteligência do artigo 814 do CPC/15 – Inexistência no diploma processual civil de qualquer exceção abrangendo a Fazenda Pública e suas autarquias – Privilégios, quando concedidos pelo ordenamento jurídico, são feitos de modo expresso – Impossibilidade de exclusão da multa em face do ente estadual, o que implicaria violação à isonomia processual.
Valor da multa fixado em quantia adequada e razoável, tendo em vista a gravidade do quadro de saúde do autor – Manutenção – Multa diária fixada em R$ 2000,00 – Quantia razoável e proporcional – Jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara.
MULTA COMINATÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Possibilidade de fixação de multa cominatória em sede de mandado de segurança – Precedentes oriundos do C. STJ.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – Disponibilização imediata da vaga em UTI e da cirurgia fixado pelo D. juízo a quo – Prazo razoável, considerando a gravidade do quadro de saúde do autor – Manutenção.
Decisão mantida. Recurso não provido.